Tribunal: STF
Processo: AP 2285
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de FLÁVIA DE MEDEIROS ARDOVINO ROSA, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo Juízo da Execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo Juízo da Execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 19/8/2025 (eDoc. 118).
Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, em 5/9/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a FLÁVIA DE MEDEIROS ARDOVINO ROSA (eDoc. 123).
Em 3/3/2025, a Defesa de FLÁVIA DE MEDEIROS ARDOVINO ROSA comunicou o falecimento da sentenciada (eDoc. 133).

É o breve relatório. DECIDO.

A notícia do falecimento da sentenciada foi comprovada pela juntada aos autos da certidão de óbito respectiva, a qual indica que FLÁVIA DE MEDEIROS ARDOVINO faleceu no dia 27/2/2026, no Hospital Pró-cardíaco, Rua Dona Mariana, 219 - Botafogo/RJ (eDoc. 134).
Diante do exposto, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, DECLARO A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE de FLÁVIA DE MEDEIROS ARDOVINO.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-geral da República.
Publique-se.
Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente